Tribunal: TJDFT
Processo: 0741959-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELA ACUSAÇÃO. CRIMES DE CRÍTICA INDEVIDA E DIFAMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de crítica indevida, em especial pelas provas orais colhidas em contraditório, inclusive pela afirmação do réu de que pronunciou as palavras contidas na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Outrossim, deve ser mantida a absolvição referente ao crime de difamação, eis que, no caso concreto, a difamação de oficial de patente superior foi o meio encontrado pelo réu de criticar a exoneração do cargo, devendo, assim, ser mantido o reconhecimento da consunção entre os crimes.
3. Tendo o réu confirmado que falou as frases constantes da denúncia, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do STJ, mesmo que ele tenha afirmado que a denúncia não era verdadeira, eis que a afirmação ajudou na formação da convicção judicial.
4. Recurso de Apelação ministerial conhecido e desprovido. Recurso de Apelação defensivo conhecido e parcialmente provido.